Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-03.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento da apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto às teses que fundamentam a inexistência de erro médico no procedimento cirúrgico realizado, tem-se por não caracterizadas as omissões e contradições alegadas.
2.1 Não estando configuradas as omissões e contradições apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
3. Por certo, a mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
4.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.